Tribunal: TJSP
Processo: 1044759-96.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Ação de execução por quantia certa contra devedor solvente. "Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro". Prescrição trienal (art. 206, § 3o, VIII, do CC c/c art. 44 da Lei no 10.931/04 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra). Termo inicial. Data de vencimento da última parcela do contrato. Ocorrência. Honorários advocatícios. Percentual mínimo fixado. Redução. Impossibilidade.

Ementa:
Ação de execução por quantia certa contra devedor solvente. "Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro". Prescrição trienal (art. 206, § 3o, VIII, do CC c/c art. 44 da Lei no 10.931/04 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra). Termo inicial. Data de vencimento da última parcela do contrato. Ocorrência. Honorários advocatícios. Percentual mínimo fixado. Redução. Impossibilidade. Sentença mantida. Recurso improvido, com majoração da verba honorária.